Tribunal: TJSP
Processo: 0004423-27.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004423-27.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante PAULO
HENRIQUE GOMES ALMEIDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004423-27.2020.8.26.0026 -Voto no 33185
2
Voto:
33185
Agravo em Execução: 0004423-27.2020.8.26.0026
Comarca:
Bauru
Vara:
DEECRIM UR3
Execução:
Numeração única
Agravante:
Paulo Henrique Gomes Almeida
Agravado:
Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
interposto por Paulo Henrique Gomes Almeida contra a respeitável
decisão, proferida em 12 de junho de 2020, que indeferiu pedido de
progressão ao regime aberto, por ausência do requisito subjetivo (fls.
52/53).
Postula a progressão de regime ao
aberto, aduzindo preenchidos os requisitos necessários (fls. 1/5).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 57/60), contando os autos com decisão mantenedora
em sede de juízo de retratação (fls. 62) e parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do
reclamo defensivo (fls. 72/75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004423-27.2020.8.26.0026 -Voto no 33185
3
É o relatório.
O sentenciado cumpre pena total de
5 (cinco) anos de reclusão por incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, com término previsto para 21.12.2020 (fls. 35/36).
Para concessão da progressão de
regime é imprescindível preenchimento dos requisitos objetivo
(cumprimento da pena, no regime anterior, pelo tempo mínimo de 1/6 e,
caso hediondo o crime, 2/5, se primário, e 3/5, se reincidente) e
subjetivo (ostentar bom comportamento carcerário, podendo ser
fundamentada a realização de exame criminológico).
Incontroverso o requisito objetivo.
O exame criminológico e o parecer da
Comissão Técnica de Classificação, previstos apenas na redação
originária do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, não mais constituem
etapa prévia para a aferição do requisito subjetivo.
Diante disso, tem-se que, para a
análise do mérito do reeducando, basta, via de regra, o atestado de bom
comportamento carcerário e, somente em casos excepcionais, com base
nas peculiaridades do caso e mediante decisão devidamente motivada em
elementos concretos a indicar a necessidade, pode-se determinar a
realização de exame criminológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004423-27.2020.8.26.0026 -Voto no 33185
4
Reiterativa a jurisprudência:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE PENA. ALEGAÇÃO DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROGRESSÃO. EXAME
CRIMINOLÓGICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 439/STJ.
REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
PRECEDENTES. 1. Em consenso, a Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça entende que o exame
criminológico constitui um instrumento útil para a
formação da convicção do magistrado, servindo
como balizamento acerca dos riscos de colocar um
condenado em contato amplo com a sociedade, não
se podendo reconhecê-lo como constrangimento
ilegal, pois é uma avaliação feita por meio de
entrevista, sem qualquer ofensa física ou moral
(Súmula no 439/STJ). 2. A decisão arrimada no fato
de que o atestado de boa conduta carcerária do
apenado é insuficiente, determinando o prévio exame
pericial para demonstrar o preenchimento do
requisito subjetivo, constitui motivação inidônea,
violando o art. 112, § 1o, da Lei no 7.210/84. 3. Ordem
concedida para restabelecer o decisum do Juízo da
Vara das Execuções Penais.” (STF, 5a Turma, HC no
174.111/SP, Rel. Min. Adilson Viera Macabu, DJe
03.05.2011)
O
agravante
possui
bom
comportamento carcerário (fls. 39), mas é insuficiente para aferição do
mérito, diante da excepcionalidade do presente caso.
Verifica-se
pelos
documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004423-27.2020.8.26.0026 -Voto no 33185
5
acostados a necessidade de prévio exame criminológico, porquanto o
recorrente é reincidente, destaca-se, específico, além de ostentar falta
grave (fls. 40/43), consubstanciada em novo delito de tráfico de drogas,
já julgado em segunda instância (mantida a condenação), em que pese
sem notícia de trânsito em julgado, o que determina cautela e atenção à
periculosidade do sentenciado, reclamando a realização da diligência
para a aferição da assimilação da terapêutica penal.
A
situação
peculiar
exige
maior
prudência no controle relativo às benesses executivas, mostrando-se,
portanto, necessário o exame criminológico para melhor análise do
requisito subjetivo.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto por Paulo Henrique Gomes
Almeida, para determinar a realização de exame criminológico e, logo
após, ser reapreciado o pedido de progressão pelo Juízo das Execuções
Criminais.